Tribunal: TJDFT
Processo: 0744794-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença coletiva. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, inclusive sobre os juros vencidos até dezembro de 2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de anatocismo na aplicação da SELIC sobre valores consolidados; e (ii) se o acórdão deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados nos embargos.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício da omissão.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025; CF, art. 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.